Tribunal: TJDFT
Processo: 0005531-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005531-91.2020.8.07.0003 RECORRENTE: GEOVANI FRANK SANTOS DE ABREU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. CRIMES DE ROUBO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. SEMI-IMPUTABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. MEDIDA DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A dependência química, por si só, não conduz à semi-imputabilidade e à consequente aplicação de redutor da pena ou de medida de segurança preconizados no art. 26, parágrafo único, e art. 98, ambos do Código Penal. 2. Mantida hígida a capacidade de compreensão da realidade, e reduzida a capacidade de autodeterminação ao tempo da conduta criminosa, o laudo pericial psiquiátrico não atesta a “perturbação da saúde mental” do periciando. 3. À luz da teoria da actio libera in causa, deve o réu ser punido na qualidade de imputável. Ainda que dependente químico, o consumo, doloso ou culposo, de substância entorpecente antes da prática delitiva não abranda a imputabilidade penal do réu. 4. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. O recorrente aponta violação aos artigos 26, parágrafo único, e 98, ambos do Código Penal, sustentando, em ligeira síntese, que no momento dos fatos estava com a sua capacidade de se autodeterminar reduzida, porquanto experimentava sintomas de dependência química, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da semi-imputabilidade, com a consequente redução da pena imposta ou com a fixação de medidas de segurança. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação aos artigos 26, parágrafo único, e 98, ambos do CP. Isso, porque a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: Suficientemente fundamentado em dados fáticos e coerente explicitação do diagnóstico e prognóstico do quadro mental do periciando, o laudo pericial indica que, por ser dependente químico de drogas (crack), o réu, mantendo hígida capacidade de compreensão da realidade, encontrava-se com reduzida capacidade de autodeterminação no momento da prática do ato delitivo. No entanto, o laudo de exame psiquiátrico não estima o grau de redução da capacidade de autodeterminação do agente (se grave ou diminuto) e, frise-se, conclui pela ausência de manifestações que demonstrem a ocorrência de “perturbação da saúde mental” do periciando. Nessas circunstâncias, embora parcialmente privado de sua capacidade de autodeterminação ao tempo da conduta criminosa, e ainda que dependente químico, o réu, à luz da teoria da actio libera in causa, deve ser punido na qualidade de imputável. Com efeito, não atestada a “perturbação da saúde mental”, entendo que a dependência química e o consumo, doloso ou culposo, de substância entorpecente antes da prática delitiva não afasta nem abranda a imputabilidade penal do réu”(ID. 35135371) (grifos do original). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. SEMI-IMPUTABILIDADE. ENTENDIMENTO DO CARÁTER ILÍCITO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME FECHADO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório pelos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, bem como por sua plena capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição, por insuficiência de provas concretas para a condenação, ou, subsidiariamente, pela sua semi-imputabilidade, com diminuição da pena (art. 46 da Lei no 11.343/2006), como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.087.091/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) (g.n.). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo Núcleo de Prática Jurídica, que patrocina o ora recorrente, com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029